Tribunal: STF
Processo: HC 71333
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS CORPUS. PENA. EXTENSAO. ARTIGO 580 DO CPP:
APLICABILIDADE.
         I.  Não havendo situação pessoal idêntica entre o paciente e
o co-réu não há como estender-se aquele a pena mais branda.
        II.  O artigo 580 do CPP e aplicavel, para efeito de extensão
de decisão proferida em primeiro grau. Precedente.
         Ordem denegada.